Tribunal: TJMT
Processo: 1002654-28.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002654-28.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Terras Indígenas]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ VITOR PEREIRA FILHO - CPF: 863.189.771-04 (ADVOGADO), DJALMA CEREZINI - CPF: 010.402.949-87 (AGRAVANTE), JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA - CPF: 040.337.159-75 (AGRAVADO), 1a VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO - CNPJ: 26.989.715/0018-50 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTON PEREIRA AGUIAR ARAUJO - CPF: 003.632.551-17 (PROCURADOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS EDUARDO SILVA - CPF: 282.601.248-74 (PROCURADOR), FUNDACAO NACIONAL DO INDIO FUNAI - CNPJ: 07.328.153/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO AUGUSTO XAVIER DA SILVA - CPF: 120.901.688-54 (REPRESENTANTE), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO SERAFIM DE BARROS - CPF: 027.728.361-26 (REPRESENTANTE), JUÍZA DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (AGRAVADO), AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S A - CNPJ: 47.461.678/0001-35 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR ANTONIO LANG - CPF: 335.971.899-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LEIDIANY ALVES REIS VITOR - CPF: 009.200.051-79 (ADVOGADO), NAYARA ANDREA PEU DA SILVA - CPF: 870.275.341-34 (ADVOGADO), RAFAEL PANZARINI - CPF: 930.020.331-20 (ADVOGADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (AGRAVADO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO - CNPJ: 26.989.715/0018-50 (AGRAVADO), AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S A - CNPJ: 47.461.678/0001-35 (AGRAVADO), NAYARA ANDREA PEU DA SILVA - CPF: 870.275.341-34 (ADVOGADO), RAFAEL PANZARINI - CPF: 930.020.331-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – PLELIMINAR DE IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO – REJEITADA – MÉRITO – CARTA PRECATÓRIA – POSSE – JUÍZO DEPRECADO – MERO COOPERADOR – CUMPRIMENTO DE ORDEM EMANADA PELO JUÍZO DEPRECANTE – NÃO EXISTÊNCIA DE JUÍZO DE VALOR QUANTO AOS PONTOS ADUZIDOS PELO IMPETRANTE – RECURSO DESPROVIDO.

1- O presente feito se afere a decisão que determinou cumprimento de mandado expedido em ação possessória, mas a parte impetrante inova em seu pleito e requer a regularização da representação no feito originário, e, consequentemente, a nulidade dos atos lá praticados. matéria que é estranha a presente lide.

2- Não há maneira de se imputar ilegalidade ou teratologia em decisão do juízo deprecado que apenas cumpre a ordem do juízo deprecante, sem sequer analisar ou proferir juízo de valor quanto aos elementos apresentados no presente mandado de segurança. O deprecado apenas atua como cooperador, e seus atos são de mera subserviência ao que lhe foi determinado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2022